Tribunal: TJMT
Processo: 0000793-50.2005.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000793-50.2005.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (APELANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), ANDERLEI FLEK MACHADO - CPF: 771.086.801-06 (APELADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei no. 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973.

A redação do art. 921, do CPC, trazido pela Lei no. 14.195/21, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, pois a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Não tendo o Exequente deixado de movimentar o processo pelo prazo de prescrição do título executivo, não resta configurada a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 000793-50.2005.8.11.0108

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível proposto por
BUNGE FERTILIZANTES S. A.
–
Id-254193164, contra sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT (Id-254193163), que em sede de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n.o 000793-50.2005.8.11.0108, promovida em desfavor de
ANDERLEI FLEK MACHADO,
concluiu
por reconhecer a prescrição intercorrente, por conseguinte, julgando extinto o feito, com resolução de mérito.

Alega que, a Magistrada entendeu que houve a configuração da prescrição, uma vez que o prazo prescricional começa fluir automaticamente com a ciência da credora acerca da não localização de bens do devedor, que esse prazo começou a fluir em 2015.

Afirma que, embora a sentença não traga em seu bojo a informação clara de qual previsão legal foi utilizada para o reconhecimento da prescrição, é inegável que a sentença fundamenta que prescrição inicia automaticamente com a não localização de bens penhoráveis, tendo sido aplicado pelo julgador monocrático a regra do artigo 921, § 4° do CPC.

Ocorre que, referida previsão legal foi estatuída em nossa legislação através da Lei n° 14.195 de 2021, e, embora sua aplicação tem efeitos imediatos, ela não pode ser aplicada para atingir fatos ocorridos antes de sua vigência, sob pena de violar o princípio da irretroatividade das leis.

Portanto, os atos processuais devem ser avaliados segundo a lei vigente ao tempo em que foram praticados.

Logo, a ciência da Exequente em 2015 da não localização de bens do Executado, deve ser avaliada sob a égide da legislação existente em 2015, e não com base em legislação que entrou em vigor em 2021.

A legislação vigente em 2014 não autorizava o início automático da prescrição com a ciência da Exequente da não localização de bens do Executado, mas, exigia para o início da prescrição que a Exequente intimada deixasse de dar regular andamento ao feito.

A Exequente jamais deixou de dar andamento ao processo, tanto que a Sentença que reconhece que a Exequente perseguiu incansavelmente o êxito da ação.

Logo, a r. sentença ao aplicar a fatos ocorridos entre 2015 e 2020, legislação que somente entrou em vigor em 2021, inegavelmente violou o princípio da irretroatividade das leis, sendo nula de pleno direito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a parte da sentença, reconhecendo a inexistência de prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito com a apreciação do pleito.

A parte Apelada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível proposto contra sentença
que, em sede de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
,
concluiu
por reconhecer a prescrição intercorrente, por conseguinte, julgando extinto o feito, com resolução de mérito.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial, ao argumento de que a regra do art. 921, §4o, do CPC, trazida pela Redação dada pela Lei n. 14.195/2021, não deve incidir sobre o caso em tela, haja vista que o termo inicial admitido na sentença se deu antes da entrada em vigor da norma processual.

Alega que
embora sua aplicação tem efeitos imediatos, ela não pode ser aplicada para atingir fatos ocorridos antes de sua vigência, sob pena de violar o princípio da irretroatividade das leis.

Com razão a Apelante, senão vejamos:

A presente Execução foi proposta no ano de
2005
, tendo o Executado citado em 18/06/2006.

Em razão de não localização de bens do devedor a Exequente/Apelante, os autos ficaram suspensos por 1 (um) ano, ou seja, entre
03/10/2014
a
03/10/2015
.

Após o decurso do período de suspensão, várias foram as tentativas da Exquente/Apelante na tentativa de localização de bens em nome da parte Executada, dentre elas o pedido de bloqueio por meio das ferramentas BACENJUD e RENAJUD, todavia, todas restaram frustradas.

O período indicado pelo magistrado sentenciante de implementação da prescrição intercorrente foi entre os anos de
2015 a 2024
, ou seja de
9
(nove)
anos
.

Logo, antes da vigência da Lei no. 14.195/2021 que ocorreu em
26/08/2021
. A atual redação do artigo 921 do CPC não pode ser aplicada na hipótese, já que ao tempo dos fatos discutidos nos autos, tal previsão legislativa não existia, devendo ser observado o princípio
tempus

regit actum
, nos termos do art. 6o, da LINDB e art. 14, do CPC:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

A 2a Seção do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, uniformizou as seguintes teses acerca do tema:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Com efeito, de acordo com as normas e orientação jurisprudencial que vigia antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe
a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado,
o que não se verifica nos autos.

Assim, como constatado nos autos a alteração da norma processual decorrente da Lei no. 14.195/21, embora tenha efeitos imediatos, não pode ser aplicada para atingir fatos ocorridos antes de sua vigência, sob pena de violar o princípio da irretroatividade das leis, até mesmo porque a l
egislação vigente em 2014 não autorizava o início automático da prescrição com a ciência da Exequente da não localização de bens do Executado, mas, exigia para o início da prescrição que a Exequente intimada deixasse de dar regular andamento ao feito.

Portanto, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, no período em que fundamentou o decreto prescritivo não ficou verificada qualquer desídia da Exequente/Apelante.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

a fim de anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao julgador primevo para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025